Tribunal: CARF
Processo: 10830.726131/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726131/2018-39
ACÓRDÃO
3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE PESSOAL. PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO
A responsabilidade pessoal dos diretores ou gerentes pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei deverá ser comprovada pelo
fisco e não imputada apenas com base em presunções.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA.
Opera-se a coisa julgada administrativa quando a matéria em discussão foi
objeto de decisão definitiva, não sendo possível a sua reapreciação, em
obediência ao princípio da segurança jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário, Hércules Sacchi, por ausência de
litígio, e, quanto ao Recurso de Ofício, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário de fls. 93 a 120 em face de decisão de
primeira instância administrativa de fls. 71 a 82 que decidiu pela procedência parcial da
Impugnação de fls. 45 a 66.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de lançamento de multa isolada agravada, no percentual de 225%, no
valor total de R$ 2.800.248,75, através de auto de infração, em razão da não
homologação de compensações relativos à créditos de COFINS Não-cumulativa do
1oTrimestre/2013, que foram analisados em procedimento fiscal que resultou em
Despacho Decisório, constante do processo administrativo fiscal no10830.721498/2018-66.
O Auto de Infração às folhas 2 a 34 foi cientificado ao sujeito passivo acima
identificado, por meio de caixa postal, Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em
01/10/2018, conforme Ciência Eletrônica Por Decurso De Prazo à folha 38.
A referida autuação também foi cientificada ao sujeito passivo solidário, o Sr.
HERCULES SACCHI, inscrito no CPF sob o no 059.047.008-65, por via postal,
através de Aviso de Recebimento – AR em 30/11/2018, conforme folha 45.
A Fiscalização fez constar, na descrição dos fatos (fls. 7 a 16), em síntese que:
1
–
Houve
a
análise
do
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
–
no41158.25767.200616.1.1.11-0103 e das Declarações de Compensação – DCOMP
– abaixo indicadas, encaminhadas eletronicamente à RFB pelo contribuinte em
20/06/2016, 09/09/2016 e 03/10/2016, respectivamente, e postas para
tratamento manual nos autos do processo administrativo no10830.721498/2017-
66.
DCOMP no41602.80158.200616.1.3.11-7164,
DCOMP no38134.53097.090916.1.3.11-0436 e
DCOMP no01283.19281.031016.1.3.11-4562.
2 – Da análise das referidas declarações resultou o Despacho Decisório
SEORT/DRF/CPS no 454/2018, de 22/06/2018, que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações pretendidas em face da
inexistência do alegado crédito.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
3
3 – As compensações não foram homologadas, pois se concluiu que o contribuinte
pretendeu compensar crédito que sabia inexistente, escriturando em documento
fiscal – Dcomp – indébito nunca apurado/comprovado com o propósito de
ludibriar a Fiscalização Federal no que concerne à sua obrigação de quitar débitos
próprios, o que impõe o lançamento da multa de ofício isolada, nos termos do art.
18, da Lei no10.833/03.
4 – A presente multa foi agravada, nos termos do §2o, inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96, em razão de que intimado naquele processo a esclarecer as
compensações declaradas, o contribuinte não atendeu à intimação, nada carreou
aos autos, permanecendo inerte.
5 – O Fisco constatou que o contribuinte efetuou compensações ao arrepio da lei,
com o intuito fraudulento, mediante falsidade de declaração, bem como não
atendeu à intimação devidamente expedida para prestação de esclarecimentos
acerca da questão.
6 – Conclui-se ser responsável solidário pela extinção do crédito tributário
constituído o Sr. HERCULES SACCHI, CPF: 059.047.008-65, que figura como
responsável/diretor da ora autuada durante todo o período fiscalizado, haja vista
a posição de comando nela exercida, que o envolve diretamente na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal. Consta que o Sr. Hercules Sacchi
era responsável/diretor da autuada à época dos fatos, que a ele deve ser atribuída
a responsabilidade pelos atos de gestão da empresa durante o período. Logo, ao
ser imputada à pessoa jurídica em pauta o cometimento do ilícito acima
apontado, deve o seu titular/responsável ser alocado na situação de responsável
solidário pela extinção dos créditos tributários correspondentes, nos termos do
art. 135, III, do CTN.
7 - A conduta em tese praticada pelo contribuinte é tipificada como crime contra a
ordem tributária, previsto no art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137/90. Sendo assim, foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Portaria RFB no
2.439/10, publicada no D.O.U. de 22/12/2010, protocolada mediante processo
n°10930.726168/2018-67.
O sujeito passivo acima identificado, tendo tomado ciência do presente Auto de
Infração, por meio de acesso à caixa postal (DTE), em 01/10/2018, não protocolou
sua impugnação.
O sujeito passivo solidário, o Sr. HERCULES SACCHI, inscrito no CPF sob o no
059.047.008-65, doravante denominado Impugnante, tendo tomado ciência do
presente Auto de Infração, por via postal, através de Aviso de Recebimento – AR
em 30/11/2018, apresentou sua impugnação (fls.45 a 66) em 28/12/2018.
Em síntese, apresentou as seguintes alegações:
1 – Se houvesse responsabilidade para o Impugnante, esta seria subsidiária e não
solidária, conforme consta do Auto de Infração.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
4
1.1 Embora seja verdadeira a afirmação de que o Impugnante era e continua
sendo diretor da empresa OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRÚRGICOS
S.A, CNPJ 04.556.194/0001-67, a qual teria compensado de forma irregular
créditos tributários, cuja defesa é de responsabilidade da pessoa jurídica, o
Impugnante não tem o menor conhecimento de como é feita a compensação,
uma vez que a mesma é feita de forma eletrônica e por profissional especializado
no assunto.
1.2 Sendo a pessoa jurídica a responsável pelas informações prestadas, ao
Impugnante não cabe qualquer responsabilidade quanto aos valores lançados por
profissional especializado, detentor de conhecimento e prática em assuntos
relacionados às questões tributárias.
1.3 Considera que a responsabilidade de terceiro é residual e entende que o
crédito poderá ser exigido ou do contribuinte, ou do responsável tributário, mas,
em relação a este, somente se o contribuinte não for capaz de pagá-lo
integralmente, nos termos do art. 134 do CTN.
1.4 Entende que não poderá haver discricionariedade da Administração Tributária
quando da identificação do sujeito passivo na realização do procedimento de
lançamento, conforme ensina o art. 142 do CTN 1.5 Afirma que a
responsabilidade do sócio administrador, ou gerente, deve ser sempre residual e
subsidiária, quanto aos atos praticados pela sociedade e não tendo ele agido ou
se omitido com má-fé, em prejuízo da sociedade.
1.6 Considera não ser lícito à Administração Tributária pretender escolher entre o
contribuinte ou o responsável tributário, para o fim da exigência do crédito
tributário devido; terá que fazê-lo primeiro quanto ao devedor principal e,
somente depois e na impossibilidade de o patrimônio da empresa fazer frente ao
montante devido, é que poderá lançar contra o responsável tributário; ainda aqui,
haverá que distinguir entre o responsável tributário que exerceu regularmente
suas atribuições, e aquele que praticou atos lesivos com culpa grave ou dolo,
somente este último respondendo com todos os seus bens pessoais,
independentemente da forma societária da empresa.
1.7 Afirma não ser legítimo justificar-se a ampliação do alcance da
responsabilidade tributária do sócio administrador ou diretor com fundamento no
próprio inadimplemento do tributo, ausente qualquer outra irregularidade, cita
jurisprudência.
1.8 Alega que o fisco lançou a multa contra a pessoa jurídica e também contra a
pessoa física do ora Impugnante, ou seja, em dobro, o que é ilegal, até porque
favorece o recebimento em dobro por parte da
Administração Tributária, com isso possibilitando-se a atribuição de eficácia
confiscatória, o que é vedado pelo artigo 150, IV da Constituição Federal.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
5
2 – Reclama ofensa ao Princípio do Não Confisco Tributário, que é um direito
garantido pela Constituição, já que a aplicação da multa isolada de 225% é
significativamente superior ao limite de 100 % fixado pelo STF.
3 – Considera necessária a restrição da responsabilidade subsidiária tão somente
aos tributos e não em relação a multa ou outras penalidades impostas a
executada, citando jurisprudência do STF, que aborda acerca do artigo 133 do
CTN.
4 – Quanto à Representação Fiscal Para Fins Penais, afirma que com a
interposição da presente defesa, a exigibilidade do crédito tributário acará em
suspenso, nos termos do artigo 151, III do CTN, devendo então a mencionada
representação fiscal para fins penais também ficar em suspenso até que ocorra o
trânsito em julgado do presente processo através da via administrativa.
5 – Entende não haver qualquer fraude que possa ser imputado ao Impugnante,
não sendo crível qualquer comunicação ao MPF para providências.
6 – Afirma que pessoa jurídica não foi regularmente intimada para apresentar sua
defesa, o que torna impossível tomar conhecimento de quaisquer fatos e/ou
argumentos lançados na autuação, o que culminou na não apresentação de
defesa.
O Impugnante encerra sua peça impugnatório com os seguintes pedidos, in
verbis:
1) Extinguir a totalidade da obrigação tributária em relação ao ora Impugnante,
uma vez que a pessoa jurídica OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRÚRGICOS
S.A, CNPJ 04.556.194/0001-67 está em plena atividade sendo ela a responsável
por qualquer débito a ser cobrado;
2) Reconhecer a responsabilidade do Impugnante — se houver — como
subsidiária e não solidária e, diante deste reconhecimento, extinguir a totalidade
da obrigação tributária imposta, já que é composta de juros e multa que não são
devidos pelo responsável subsidiário, mas somente o principal caso este não seja
pago, se subsistir algum débito após regular defesa administrativa e judicial;
3) Caso os dignos julgadores não concordarem com o pedido anterior, o que se
admite por mera argumentação já que não se imputa multa ou juros ao
Impugnante, requer então que o valor total da multa de 225% fixada em R$
2.800.248,75, seja reduzida para R$ 1.244.555,00, isto é, 100% do tributo
compensado, evitando assim o confisco, o que é vedado pelo item IV do artigo
150, IV da Constituição Federal e pacífico entendimento do STF, devendo ser
imputada única e exclusivamente à pessoa jurídica;
4) Que o pedido de representação fiscal para fins penais perante o Ministério
Público Federal, diante de todas as ilegalidades apontadas e da necessária e
consequente extinção do crédito tributário, seja igualmente cancelado ou, por
argumentar, na hipótese de não concordância de V. Exas., permaneça em
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
6
suspenso até que ocorra o trânsito em julgado do presente processo através da
via administrativa;
5) Que as futuras intimações sobre o presente processo sejam efetuadas em
nome do Impugnante sob pena de nulidade, cujo endereço é o seguinte: Rua Dr.
José Vicente, n° 649, Campinas, Estado de São Paulo.”

A Ementa do Acórdão da primeira instância administrativa possuía a seguinte
publicação:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO
Uma vez instituída a multa pecuniária ao caso, incabível à Administração deixar de
aplicá-la em razão de dúvidas referentes à inconstitucionalidade dos dispositivos
legais, inseridos legitimamente no Ordenamento pelo Poder Legislativo e não
afastados pelo Poder Judiciário. A autoridade administrativa não é competente
para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais,
prerrogativa reservada ao Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO
A responsabilidade pessoal dos diretores ou gerentes pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei deverá ser comprovada pelo fisco e não
imputada apenas com base em presunções.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”

Note-se que no Acórdão de Impugnação a decisão foi pela manutenção do crédito
tributário e, porém, pela exoneração da responsabilidade tributária do Sr. Hércules Sacchi,
inscrito no CPF sob o no 059.047.008-65, conforme abaixo transcrito:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro, nos termos do Relatório e Voto parte integrante
do presente julgado, JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para:
I – no mérito, manter o crédito tributário exigido, no montante de R$
2.800.248,75 e;
II – exonerar a responsabilidade solidária do Sr. Hércules Sacchi, inscrito no CPF
sob o no 059.047.008-65.”

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
7
Ainda que a decisão do mencionado Acórdão tenha sido favorável ao sr. Hércules
Sacchi, ele apresentou Recurso Voluntário.
Adicionalmente, note-se que não foram apresentados Impugnação e Recurso
Voluntário por parte do contribuinte Osteocamp.
Por fim, note-se que foi apresentado Recurso de Ofício.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.

Primeiramente, deve-se notar que, conforme já descrito no Acórdão de
Impugnação, houve formalização da revelia do contribuinte Osteocamp Implantes, em virtude de
falta de resposta quanto à impugnação.
Conforme mencionado, foi apresentado Recurso de Ofício. A análise é quanto a
incidência de multa, uma vez que o contribuinte escriturou pedido de ressarcimento crédito que
sabia inexistente. Pelo exposto no auto de infração, concluiu-se que ocorreu a inserção de dados
falsos, em que o sujeito passivo sabia que eram inexistentes. E, como o Sr. Hercules Sacchi era
responsável/diretor da contribuinte à época dos fatos, foi disposto no auto que a ele deveria ser
atribuída a responsabilidade pelos atos de gestão da empresa durante o período.
Nesse contexto, note-se que o Acórdão de Impugnação determinou, em decisão
unânime, pelo afastamento da responsabilidade solidária. Foi constatado que não se pode atribuir
responsabilidade pessoal por meio de simples presunção.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:

“Antes de apreciar propriamente a impugnação, convém esclarecer em preliminar
que o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as declarações de compensação, em face da fraude constatada no
procedimento fiscal de análise das compensações, conforme processo
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
8
administrativo no10830.721498/2017-66, não foi contestado pelo contribuinte, a
empresa OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS S.A., que não
apresentou sua manifestação de inconformidade, sendo revel.
A aplicação da presente multa isolada é uma consequência da infração fiscal
constatada pelo Fisco naquele referido processo.
Consta ainda que, não tendo sido efetuado o pagamento dentro do prazo de
cobrança amigável dos débitos daquele processo, foi efetuado o encaminhamento
para inscrição em Dívida Ativa da União, por meio do processo no10830.721501/2018-41.
Conclui-se, portanto, que os fatos que deram origem a aplicação da multa isolada
aplicada no presente auto se acham consumados na esfera administrativa.
DA IMPUGNAÇÃO (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO)
O Impugnante basicamente se insurge contra a sua responsabilidade solidária.
Não há contestações quanto ao mérito da autuação fiscal.
Assim, inicialmente alega, que se fosse responsável, o seria de forma subsidiária,
nos termos do artigo 134 do Código Tributário Nacional (CTN) e não de forma
solidária, como entendeu o Fisco.
Em verificação do Auto de Infração, depreende-se que a Autoridade Fiscal
estabeleceu a responsabilização solidária do Sr. Hércules Sacchi com base no
artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN), transcrevendo o referido artigo no
Auto de Infração com os grifos, conforme reprodução que faço abaixo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (gn)
Alega a Fiscalização que “... conjugando o supratranscrito art. 135, III, do CTN,
com o que se encontra registrado no sistema CNPJ e na JUCESP, conclui-se ser
responsável solidário pela extinção do crédito tributário aqui constituído a pessoa
física
HERCULES
SACCHI,
CPF:
059.047.008-65,
que
figura
como
responsável/diretor da ora autuada durante todo o período fiscalizado, haja vista
a posição de comando nela exercida, que o envolve diretamente na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal.” No entendimento do Fisco,
considerando que o Sr. Hércules Sacchi era responsável/diretor da autuada à
época dos fatos, a ele deve ser atribuída a responsabilidade pelos atos de gestão
da empresa durante o período. Logo, ao ser imputada à pessoa jurídica em pauta
o cometimento do ilícito, que consistiu na apresentação de pedidos de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
9
compensação falsos, eis que com informações de créditos sabidamente
inexistentes, conforme restou comprovado no processo no10830.721498/2018-
66, deve o seu titular/responsável ser alocado na situação de responsável
solidário pela extinção dos créditos tributários correspondentes.
O Impugnante de fato confirma exercer a atividade de direção da empresa, porém
nega ter conhecimento de como é realizada a compensação, quando afirma, in
verbis:
“Embora seja verdadeira a afirmação de que o Impugnante era e continua sendo
diretor da empresa OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRÚRGICOS S.A, CNPJ
04.556.194/0001-67, a qual teria compensado de forma irregular créditos
tributários, cuja defesa é de responsabilidade da pessoa jurídica, o Impugnante
não tem o menor conhecimento de como é feita a compensação, uma vez que a
mesma é feita de forma eletrônica e por profissional especializado no assunto.”
Em outro trecho da impugnação declara que “... não há que se falar em qualquer
fraude que possa ser imputado ao impugnante, não sendo crível qualquer
comunicação ao MPF para providências.” Embora o Fisco tenha se referido à
responsabilidade solidária, fazendo referência somente ao Artigo 135 do CTN,
este artigo trata na verdade da responsabilidade pessoal.
A responsabilidade solidária está prevista literalmente no Artigo 124 do CTN,
abaixo transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
A existência do interesse comum das pessoas na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal é que configurará a responsabilidade solidária.
Depreendo que para o Fisco tal hipótese ficou configurada quando fez constar no
auto o seguinte trecho, in verbis:
“... Em outras palavras, como o Sr. Hercules Sacchi era responsável/diretor da
autuada à época dos fatos, a ele deve ser atribuída a responsabilidade pelos atos
de gestão da empresa durante o período. Logo, ao ser imputada à pessoa jurídica
em pauta o cometimento do ilícito acima apontado, deve o seu
titular/responsável ser alocado na situação de responsável solidário pela extinção
dos créditos tributários correspondentes ...”
Faço juízo no sentido de que responsabilização pessoal de diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do acima
transcrito artigo 135 do CTN requer a necessária comprovação por parte do
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
10
Fisco de que a pessoa agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Tal responsabilização não se sustenta quando é apenas presumida ou por meio de
deduções lógicas. Uma vez comprovada a fraude fiscal em relação à empresa, a
responsabilização do diretor ou gerente não se faz de forma automática,
motivada tão somente em razão da pessoa estar exercendo tais funções no
período fiscalizado. É necessário pois que sejam apresentados elementos
probantes que identifiquem que aquela determinada pessoa de fato tenha
concorrido de alguma forma, ainda que indireta, para prática do ilícito apurado
pela fiscalização.
No presente caso, o ilícito fiscal consistiu na prestação de declaração com créditos
sabidamente inexistentes, através de pedidos de compensação.
Entendo que o fato do Sr. Hércules Sacchi ser diretor e representante da
empresa perante à RFB no decorrer do período fiscalizado tem relevância,
porém se configura em elemento precário e insuficiente para comprovar que o
mesmo deu causa pessoalmente ao ilícito fiscal constatado.
A consulta ao Sistema CNPJ, abaixo reproduzida, revelou que o Sr. Gleyson Borges
Binoti, inscrito no CPF sob o no714.618.846-91 também é diretor da empresa
desde de 16/07/2001. Ou seja, também exercia o cargo em 2013, época da
apuração fiscal.

A consulta acima revela que a direção da empresa não é exercida de forma
exclusiva pelo Sr. Hércules Sacchi.
Isso reforça a necessidade da apresentação de elementos mais específicos que
identifiquem quem de fato concorreu para a prática do ilícito tributário, não cabe
espaço a dúvida para efeito de responsabilização tributária.
Concluo, portanto, no sentido que não se pode atribuir a responsabilidade
pessoal por meio de simples presunção, conforme pretendeu a Fiscalização.
Assim, entendo por não configurada a hipótese de incidência do Artigo 135 do
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
11
CTN, em relação a pessoa do Sr. Hércules Sacchi. Em consequência, também
entendo não ter sido demonstrado nos autos o interesse comum, nos termos do
Artigo 124 do CTN. Destarte, afasto a responsabilidade solidária imputada ao
Impugnante.
Com a decisão pelo afastamento da responsabilidade tributária do Sr. Hércules
Sacchi, perdem objeto as demais questões levantadas pelo Impugnante, posto
que a decisão final já lhe é favorável. Não obstante, julgo oportuna a
apresentação de considerações a respeito de outras alegações constantes na peça
impugnatório, que discorro a seguir:
- Não percebo tenha ocorrido discricionariedade por parte da Administração
Tributária quando da identificação do sujeito passivo na realização do
procedimento de lançamento, nos termos Artigo 142 do CTN. A atividade do
lançamento é plenamente vinculada, sendo que uma vez identificada as hipóteses
legais de incidência tributária, é dever do Fisco arrolar no lançamento tributário
tanto o sujeito passivo, quanto os possíveis responsáveis solidários que acaso
tenha identificado. No entendimento do Fisco, o fato apurado foi suficiente para
configurar a responsabilização tributária, assim com base nessa interpretação agiu
corretamente ao arrolar o responsável solidário.
- Há também que esclarecer que o fato punido não é simplesmente o
inadimplemento de tributos, mas sim uma conduta ilícita de fraude nas
declarações de compensações que foram transmitidas à RFB com créditos
sabidamente inexistentes. Trata-se em tese de crime contra ordem tributária.
- O Impugnante alega que a multa teria sido lançada em dobro, o que
evidentemente não é verdade. Trata-se apenas de um único Auto de Infração, às
folhas 2 a 34, para lançamento da multa isolada, o qual é cristalino ao identificar,
em seu cabeçalho, o sujeito passivo da autuação, a empresa OSTEOCAMP
IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS S.A, e logo abaixo o responsável solidário,
o Sr. Hércules Sacchi.
- O Impugnante também afirma que pessoa jurídica não foi regularmente
intimada para apresentar sua defesa e por isso não a apresentou. Tal afirmação
não corresponde com a realidade, já que o presente Auto de Infração foi
regularmente cientificado ao sujeito passivo, a empresa OSTEOCAMP IMPLANTES
& MATERIAIS CIRURGICOS S.A, por meio de sua caixa postal, Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), em 01/10/2018, conforme Ciência Eletrônica Por Decurso De
Prazo à folha 38. Embora regularmente cientificada do auto de infração, a
empresa simplesmente não protocolou sua peça impugnatória.
- Quando invoca o Princípio do Não Confisco, o Impugnante busca afastar o
dispositivo legal aplicável ao caso aqui examinado. Mas isto não é possível,
porque se trata de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico. Além
disso, questões de inconstitucionalidade não são oponíveis na esfera
administrativa como já se encontra, aliás, expresso no diploma que rege o
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
12
processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72), vide texto abaixo após
alteração da Lei no 11.941/09:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) (gn)Assim, uma vez instituída a multa pecuniária
ao caso, no percentual de 225%, incabível à Administração deixar de aplicá-la em
razão de dúvidas referentes à inconstitucionalidade dos dispositivos legais,
inseridos legitimamente no Ordenamento pelo poder legislativo e não afastados
pelo poder judiciário. Assim, mantém-se a multa aplicada.
- Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, cumpre esclarecer que deverá
ser feita por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil sempre que, no exercício
de suas atribuições, identificar fatos que configuram, em tese crime contra a
ordem tributária, que no caso consistiu na prestação de declarações falsas para
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. Nela deverá conter a
identificação das pessoas físicas a quem se atribua a prática do delito penal e
pessoa jurídica autuada, dentre outros.
A referida Representação foi protocolada conforme processo administrativo fiscal
no10830.726168/2018-67, sendo que deverá observar, através de controles
próprios da Administração Tributária, os trâmites previstos na Portaria RFB no
1750, de 12 de Novembro de 2018, atualmente em vigor, que estabelece em seu
Artigo 10, abaixo transcrito, que:
Art. 10. A representação fiscal para fins penais deverá permanecer no âmbito da
unidade responsável pelo controle do processo administrativo fiscal até a decisão
final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente.
(...)§ 2o Na hipótese prevista no caput, se o crédito tributário correspondente ao
ilícito penal for integralmente extinto por decisão administrativa ou pelo
pagamento, os autos da representação, juntamente com cópia da respectiva
decisão administrativa, deverão ser arquivados.
- Quanto à necessidade de futuras intimações, estas acaso necessárias serão
realizadas nos termos do Artigo 23 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
CONCLUSÃO Face a todo o exposto, voto pela procedência parcial da
impugnação, para:
I – no mérito, manter o crédito tributário exigido, no montante de R$
2.800.248,75 e;
II – exonerar a responsabilidade solidária do Sr. Hércules Sacchi, inscrito no CPF
sob o no 059.047.008-65.” Grifei.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.085 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726131/2018-39
13
Por sua vez, quanto ao Recurso Voluntário apresentado pelo sr. Hércules Sacchi,
deve-se notar que já ocorreu a coisa julgada administrativa, uma vez que a matéria em discussão
foi objeto de decisão definitiva, não sendo possível a sua reapreciação, em obediência ao princípio
da segurança jurídica. Notadamente, já houve decisão final quanto à confirmação da não
solidariedade do sr. HERCULES SACCHI. Por esse motivo, voto por não conhecer do Recurso
Voluntário apresentado.

Conclusão
Voto por não conhecer o Recurso Voluntário e por negar provimento ao Recurso de
Ofício.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 135
DF CARF MF
Original